Tribunal: TJDFT
Processo: 0706414-45.2021.8.07.0008
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. FALSA IMPUTAÇÃO DE CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. INCONSISTÊNCIAS PROBATÓRIAS. MENTIRAS DELIBERADAS. DOLO ESPECÍFICO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.
1. O art. 339 do CP exige que o agente dê causa à instauração de investigação imputando crime a terceiro que sabe inocente. O tipo penal é formal e demanda prova da consciência sobre a inocência do imputado.
2. O conjunto probatório evidencia contradições internas nos relatos da apelante, incompatíveis com erro honesto, tais como divergências quanto à própria narrativa apresentada, omissões deliberadas e informações falsas fornecidas à autoridade policial.
3. As demais provas colhidas — vídeos e depoimentos testemunhais — não corroboram a imputação feita e indicam comportamento da apelante que não se coaduna com a condição de vítima do crime noticiado.
4. A apelante apresentou dados falsos sobre testemunhas, forneceu números de telefone inverídicos e afirmou ter comparecido ao IML, embora não o tenha feito, fatos que dificultaram a investigação e revelam dolo específico na falsa comunicação.
5. O conjunto de elementos colhidos demonstra que a investigação foi instaurada exclusivamente em razão da imputação realizada pela apelante, inexistindo suporte fático para o crime narrado.
6. Recurso conhecido e não provido.